Tribunal: TJDFT
Processo: 0719782-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR APLICÁVEL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FRAÇÃO MÍNIMA. 1/6. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CUMPRIMENTO DE MEDIDA ALTERNATIVA À PRISÃO. PRÁTICA DE NOVO CRIME. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. A Lei 11.343/2006 não estipulou, expressamente, parâmetros objetivos para que o órgão julgador procedesse à análise da fração cabível para a redução de pena decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado, de modo que permitiu tal definição a partir de uma liberdade de conformação, obviamente pautada no princípio do livre convencimento motivado. A prisão em flagrante anterior aos fatos ora apurados, o cometimento de novo crime enquanto em cumprimento de medida alternativa à prisão e a grande quantidade e variedade de entorpecentes encontrados na posse do apelante são circunstâncias que idoneamente justificam a adoção da fração mínima redutora prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Fixada pena de 7 anos e 3 meses de reclusão, é adequada a fixação do regime inicial fechado, uma vez que valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais.